Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ALIENANTES EM CADEIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM VÍNCULO COM O VENDEDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA EVICÇÃO. VEÍCULO COMERCIALIZADO SEM CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RELEVÂNCIA DO MOMENTO EM QUE NASCEU O DIREITO DE TERCEIRO QUE DEU ORIGEM À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OFERTA PELO ADQUIRENTE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA EVICÇÃO.
1. Trata-se de demanda na qual o autor/recorrente, na condição de adquirente de um veículo, perdeu o referido bem em favor de terceiro por decisão judicial. Logo, é hipótese de evicção, que deve ser resolvida à luz do art. 447 e seguintes do Código Civil.
2. Nos termos do art. 447 do Código Civil, é o alienante quem responde pela evicção. A instituição financeira que apenas concede o financiamento para a aquisição do veículo, não possuindo qualquer vínculo com o vendedor, não responde pela evicção. Precedente: REsp: 1342145/SP.
3. A responsabilidade pela evicção é de todos os alienantes que participaram da cadeia negocial, independentemente da boa ou má-fé. Precedente: Acórdão 1092502.
4. O que importa, para fins de evicção, é saber o momento em que nasceu o direito (de terceiro) que deu origem à constrição e não a constrição judicial em si. No caso sob julgamento, embora a constrição sobre o veículo somente tenha sido efetivada após a transferência do bem para o nome do adquirente, ou seja, o bem realmente foi comercializado livre e desembaraçado perante o Detran/DF, o direito do terceiro surgiu “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”, o que se deu quando o proprietário do veículo perante o Departamento de Trânsito - primeiro alienante - foi citado na ação judicial na qual foi reconhecida a fraude à execução, a teor do art. 792, caput e inciso IV, do CPC. Precedente: REsp n. 873.165/ES.
5. A ausência de oposição de embargos de terceiro por parte do adquirente nos autos da ação judicial na qual foi reconhecida a fraude à execução, mesmo tendo sido o adquirente devidamente intimado para tanto, não é capaz de excluir a responsabilidade do alienante pela evicção.
6. Segundo o art. 450 do Código Civil, poderá o adquirente que perdeu o bem em decorrência da evicção postular as seguintes medidas: restituição integral do preço ou das quantias que pagou; indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção; e custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados somente contra a primeira ré — loja revendedora de veículos —, para condená-la ao pagamento em favor do autor/evicto das verbas previstas no art. 450 do Código Civil, nos limites dos pedidos e dos valores comprovados nos autos. Sem custas e honorários.